Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700285-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BARBOSA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se JOÃO BARBOSA DE ARAUJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a petição de ID 43504281, uma vez que a parte ali indicada não corresponde a dos presentes autos, assim como o número do processo, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora